Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-11.2016.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001501-11.2016.8.14.0083

ADVOGADO DATIVO: DENIEL RUIZ DE MORAES

APELANTE: DIOGO MARQUES NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
CAPUT
, DO CP (ROUBO SIMPLES).
REFORMA DA DOSIMERIA BASILAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INSUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Diogo Marques Nunes
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Curralinho/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal à sanção de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou reforma da pena basilar, com redimensionamento daquela ao mínimo legal, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto ou aberto (Num. 9532043 - Págs. 1 a 4).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 9532045 - Págs. 1 a 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 9972359 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 9532035 - Pág. 5):

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, mostrou-se elevada, pois o agente se aproveitou da circunstância do repouso noturno que facilita a prática do delito, diante a menor vigilância no horário.

As circunstâncias da infração exacerbaram as elementares do tipo, eis que o réu utilizou-se de um arma branca (faca) para impor maior temor na vítima.

Não há notícia de antecedentes criminais anteriores ao fato, assim consideradas as condenações com trânsito em julgado, em respeito ao princípio constitucional do estado de inocência, segundo Certidão de folhas 20/21.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social do agente.

Por outro lado, embora as ações penais em curso e as condenações posteriores ao fato não possam ser ponderadas como reincidência ou como maus antecedentes, é certo que podem ser valoradas no sentido de demonstrar uma à personalidade voltada para o mundo do crime e total desrespeito com a Justiça, pois a Certidão de folhas 46/48 relevam a existência de 32 procedimentos de natureza criminal e que o réu já conta com condenações posteriores ao crime deste processo.

O motivo do crime é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente.

Das consequências da infração, além do prejuízo material em razão da não recuperação da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.

O comportamento da vítima não influenciou a prática do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em NOVE ANOS DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)

Reconheço as atenuantes da confissão e de ser o réu menor de vinte e um anos na época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena acima fixada em um ano para OITO ANOS DE RECLUSÃO. Não há agravantes a serem consideradas.

Assim, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como pena definitiva em OITO ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena. O aguardou o julgamento solto, pelo que não há que se ponderar o previsto no art. 387 do CPP.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em CINQUENTA DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do valor do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB). A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Tratando-se de crime praticado com grave ameaça contra a pessoa e tendo em vista a quantidade de pena aplicada, inviabiliza-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Pela quantidade de pena aplicada, torna-se inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CPB.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a quatro vetores da que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Destaco que, nos termos da jurisprudência do STJ, o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, como na hipótese, não enseja a majoração da pena base acima do mínimo legal (AgRg no AREsp 809.702/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016);

(AgRg no HC 432.973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

Embora não tenham sido valorados os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 9532033 - Págs. 3 a 7 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, haja vista,
as condenações transitadas em julgado nos Proc.0004820-55.2014.8.14.0083, 005624757.2015.8.14.0083 e­­­­­­­­

0009253-68.2015.8.14.0083
, inclusive,
todos por delitos patrimoniais, merecendo maior censura.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos
.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, pois foi utilizada uma faca no delito, reduzindo a capacidade de defesa da vítima e gerando maior temor

(STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal

Destaco que “
a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base”
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360), porque remanescentes 02

circunstâncias

judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, foi reconhecida as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, no que passo a aplicar a fração jurisprudência de 1/6, para cada uma delas, redimensionando a reprimenda intermediária para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 88 (oitenta e oito) dias-multa. Para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena de multa fixada pelo juízo a quo em 50 (cinquenta) dias-multa.

Cultivo derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, bem como montante final da pena aplicada ao réu, com fulcro no art. 33, §§2º e 3º do CP, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO APTO PARA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa
referente à natureza e quantidade das drogas apreendidas.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.317.535/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.) (grifei)

6. A fixação do regime inicial mais gravoso está concretamente fundamentada na valoração negativa de circunstância judicial.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.047.915/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (grifei)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/05/2024